Tribunal: TJSP
Processo: 1101166-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documento.
Sentença de extinção, com resolução do mérito.
Requisito de admissibilidade. Recurso que versa sobre fixação de honorários de sucumbência. Necessidade de recolhimento de custas. Gratuidade judicial concedida à autora que não se estende ao patrono. Observância do artigo 99, §§5o e 6o do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada e reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documento.
Sentença de extinção, com resolução do mérito.
Requisito de admissibilidade. Recurso que versa sobre fixação de honorários de sucumbência. Necessidade de recolhimento de custas. Gratuidade judicial concedida à autora que não se estende ao patrono. Observância do artigo 99, §§5o e 6o do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.